Tribunal: TJDFT
Processo: 0736720-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo ALESSANDRA VANESSA LEITE E SILVA (agravante/exequente), contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0710499-32.2020.8.07.0001 proposto em face de OMICRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (agravado/executado), que revogou a penhora dos móveis, nos seguintes termos (ID 108101461 dos autos de origem): (...) A documentação apresentada pela parte executada demonstra cabalmente que os imóveis atinentes às vagas de garagem no 165/169 (ID 70294994) foram vendidos a terceiros, sendo incabível a penhora destas, motivo pelo qual revogo o teor da decisão de ID 103752526 que determinou a penhora desses imóveis. Ressalto que a documentação apresentada pela executada não há indícios de falsidade, como alegado pela parte exequente. Cabível, assim, apenas que o Banco do Brasil seja oficiado para que seja notificado acerca do pedido de adjudicação ou de alienação judicial dos imóveis dado em garantia pela Executada, atinente à penhora das salas 1507, 1509 e 1510 e vaga de garagem no 12 – 2o subsolo, matrículas 128262, 128264, 128265 e 127837, sito ao Bloco B da Quadra 02, do Setor Médico Hospitalar Norte, Brasília/DF, e das vagas de garagem no 37 (ID 70294973), no 164 (ID 70294992) e no 192 (ID 70282860), conforme determinado pela decisão de ID 103752526. Aguarde-se prazo recursal. Na ausência de efeito suspensivo em eventual recurso, oficie-se. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 30779654), a agravante afirma que requereu a penhora das vagas de garagem de propriedade do agravado, por estarem livres e desembaraçadas de quaisquer ônus. Sustenta que o agravado apresentou contrato de promessa de compra e venda dos imóveis, realizado após o pedido de penhora, entretanto, não comprovou a veracidade da transação comercial supostamente realizada com terceiros. Afirma que “a Executada registrou em 03/05/2021, a aquisição das vagas 165/169 pelo Sr. Cristiano Goulart Simas Gomes e esposa, pelo importe de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais) (R.13/127976), apontando que em 17/12/2020 registrou-se a Escritura de Compra e Venda lavrada às folhas 031h do Livro 4894-E.” (ID 30779654 – Pág. 10) Defende que impugnou o negócio jurídico informado pelo agravado, suscitando o incidente de falsidade, nos termos do art. 430 do Código de Processo Civil, que foi ignorado pelo magistrado a quo. Assevera que “é imprescindível a análise dos fatos e provas documentais constantes dos autos por parte do Juízo de origem no que tange à penhora das vagas 165/169, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus na data em que requereu o ato constritor (17/08/2020) e juntada posterior de documentos provavelmente forjados, haja vista participar a ora Agravada, tão somente como “intermediadora”, sem auferir qualquer lucro na transação, ato incomum à atividade empresarial.” (ID 30779654 – Pág. 11) Ao final, requer antecipação da tutela e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 30781423). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. De plano, verifico que a agravante não demonstrou qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois considero que a simples demora no cumprimento de sentença, único fato utilizado para fundamentar seu pedido, não é motivo suficiente para autorizar, inaudita altera pars, o deferimento da liminar. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.